Tribunal: TRF3
Processo: 0003765-52.2013.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1092/1197)

0003765-52.2013.4.03.6127

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONSELHO PROFISSIONAL – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBTENÇÃO DO REGISTRO DEFINITIVO, POR INICIATIVA DO PRÓPRIO CONSELHO, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CARÊNCIA DE AÇÃO SUPERVENIENTE - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Dado que no curso da demanda sobreveio a informação de que o CREA/SP conferiu ao interessado, ‘sponte sua’, o registro profissional definitivo postulado, afigura-se a carência de ação superveniente quanto ao pedido cominatório deduzido, pois ao bem da vida perseguido pelo apelante não mais passou a haver resistência por parte do órgão de classe. Fato superveniente ao ajuizamento da demanda que conduz à perda do objeto, ao menos no tocante ao pedido em apreço. Precedente do C. STJ.

2. Não há danos materiais ou morais indenizáveis quando não comprovado que o órgão de classe apelado tenha protelado em demasia a co

Inteiro teor:
1092/1197)

0003765-52.2013.4.03.6127

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONSELHO PROFISSIONAL – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBTENÇÃO DO REGISTRO DEFINITIVO, POR INICIATIVA DO PRÓPRIO CONSELHO, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CARÊNCIA DE AÇÃO SUPERVENIENTE - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Dado que no curso da demanda sobreveio a informação de que o CREA/SP conferiu ao interessado, ‘sponte sua’, o registro profissional definitivo postulado, afigura-se a carência de ação superveniente quanto ao pedido cominatório deduzido, pois ao bem da vida perseguido pelo apelante não mais passou a haver resistência por parte do órgão de classe. Fato superveniente ao ajuizamento da demanda que conduz à perda do objeto, ao menos no tocante ao pedido em apreço. Precedente do C. STJ.

2. Não há danos materiais ou morais indenizáveis quando não comprovado que o órgão de classe apelado tenha protelado em demasia a concessão do registro profissional ao apelante, máxime à constatação de que, durante todo o curso do ano de 2013, estava o apelado em estreito contato com a instituição de ensino responsável pela ministração do curso de Engenharia, o que se deu por conta de uma adequação da grade curricular que fora encetada para os concluintes do ano de 2012 – caso do apelante –, a fim de que os graduandos lograssem obter o registro junto ao conselho sem qualquer restrição quanto à habilitação ao desempenho do mister.

3. A adequação curricular patrocinada pela instituição de ensino exigiu nova análise da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica para a definição das atribuições profissionais a serem outorgadas aos egressos daquela universidade, o que se fez, ademais, em consonância ao comando do artigo 6o, alínea ‘b’, da Lei no 5.194/66, já que constitui exercício ilegal da profissão de engenheiro incumbir-se de atividades estranhas às atribuições discriminadas no respectivo registro profissional.

4. Hipótese, ademais, em que não se fez prova suficiente acerca dos alegados danos, não se mostrando verossímil que a demissão havida ou a proposta de emprego não consumada sejam decorrência da falta do registro profissional.

5. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003765-52.2013.4.03.6127

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: ALBERTO SANTO ALVES

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS EMMANUEL TOSTA DE FREITAS - SP263942

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Advogado do(a) APELADO: HUMBERTO MARQUES DE JESUS - SP182194-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003765-52.2013.4.03.6127

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: ALBERTO SANTO ALVES

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS EMMANUEL TOSTA DE FREITAS - SP263942

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Advogado do(a) APELADO: HUMBERTO MARQUES DE JESUS - SP182194-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Alberto Santos Alves em ação de rito ordinário ajuizada com vistas à obtenção de registro profissional perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Narra-se na petição inicial que o autor, em 05.02.2013, concluíra o curso de Engenharia Mecânica e Ciência dos Materiais ministrado pelo Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – UNIFAE. Obtido e registrado o diploma universitário, apresentou-se em 26.02.2013, perante o conselho-apelado, requerimento de registro profissional, tendo decorrido meses sem decisão definitiva quanto ao registro solicitado, a acarretar ao autor prejuízos de natureza moral e material, estes últimos consistentes na perda de oportunidade de emprego junto à empresa FDB Engenharia e demissão junto à empresa Lumatec Comercial Ltda. Os danos materiais foram estimados em R$ 48.816,00, e o prejuízo moral foi prefixado em R$ 40.680,00, atingindo-se um total de R$ 89.496,00, valor esse atribuído à causa.

Em decisão initio litis, foi indeferida a antecipação de tutela, bem como deferida a gratuidade judiciária. Interposto agravo de instrumento, foi deferida a antecipação da tutela recursal, determinando-se ao conselho-réu a realização do necessário para a concessão de registro profissional provisório ao autor-agravante (AI no 0031560-81.2013.4.03.0000).

Na sentença ora impugnada, publicada em 17.05.2016, decidiu o d. Juízo “a quo” pela superveniente perda do objeto quanto ao pedido de obtenção de registro profissional, ante a informação trazida aos autos pelo réu de que tal pleito houvera sido deferido administrativamente. De resto, considerando não ter havido comprovação do nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao réu e os danos alegados, foram julgados improcedentes os pedidos indenizatórios, condenando-se o autor em verba honorária de 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade deferida.

Apela a parte autora, pugnando pela reforma do decisum a quo, dado que a obtenção da inscrição definitiva seria decorrência exclusiva do ajuizamento desta ação, além do que, por culpa do conselho-réu, teria o apelante ficado mais de um ano impedido de exercer a profissão na qual se graduara.

Sem contrarrazões recursais, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003765-52.2013.4.03.6127

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: ALBERTO SANTO ALVES

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS EMMANUEL TOSTA DE FREITAS - SP263942

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Advogado do(a) APELADO: HUMBERTO MARQUES DE JESUS - SP182194-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Senhores Desembargadores Federais, trata-se de sentença tornada pública depois do advento do novo Código de Processo Civil, sujeitando-se, portanto, ao regime recursal previsto no CPC/2015, tal como preconizado pelo Enunciado Administrativo no 3 do C. STJ.

Anoto, bem por isso, que a apelação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Conheço, portanto, do recurso.

No mérito, razão não assiste ao apelante.

Aprecio, primeiramente, o pedido relativo à condenação do apelado por obrigação de fazer, consistente na expedição do registro profissional definitivo em favor do autor.

A meu ver, o d. Juízo “a quo” agiu com acerto ao concluir pela carência superveniente de ação.

No ponto, basta dizer que, após a propositura da demanda, deu-se a expedição do registro profissional em benefício do apelante no dia 13/02/2014, registro esse que, todavia, impunha-lhe restrições. Antes, porém, de qualquer intervenção ou determinação judicial, sobreveio novo registro do apelante como Engenheiro Mecânico, desta feita com a anotação das atribuições totais do art. 12 da Res. 212/1973, sendo emitida, para tanto, nova certidão de registro.

Patente, portanto, que houve mesmo a carência de ação superveniente quanto ao pleito em tela, pois ao bem da vida perseguido pelo autor não mais passou a haver resistência por parte do Conselho apelado. Noutras palavras, houve fato superveniente ao ajuizamento da demanda a conduzir à perda do objeto da lide, ao menos no tocante ao pedido ora em apreço.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FATO NOVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CARÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O reconhecimento do direito na esfera administrativa configura fato superveniente, conforme teor do art. 462 do Código de Processo Civil, que implica a superveniente perda do interesse de agir do autor, pois torna-se desnecessário o provimento jurisdicional, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1404431/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 09/12/2013)

Nem se diga, como quer o apelante, que o deferimento do registro definitivo sem restrições seria decorrência de cumprimento da decisão judicial deste E. Tribunal emanada do agravo de instrumento interposto em razão do indeferimento da antecipação de tutela apreciada na decisão initio litis.

Tal alegação, em verdade, não procede, pois o exame do decisum proferido por esta Corte revela que fora deferido ao recorrente, naquela oportunidade, o registro profissional provisório. Não houve, enfim, qualquer determinação judicial a impor ao Conselho de classe a realização do registro definitivo ao apelante, muito menos sem restrições. Tal registro foi efetuado pelo Conselho, repito, sponte sua, após a propositura da ação, a revelar fato superveniente que o Juízo, corretamente (CPC, art. 493), levou em consideração por ocasião da sentença com vistas a reconhecer a fulminação do interesse processual.

Em prosseguimento, nada a prover no recurso, tampouco, no tocante ao julgamento de improcedência dos pedidos indenizatórios.

Somam-se, aqui, dois fundamentos para a manutenção da sentença neste particular.

A uma, porque não se entrevê conduta omissiva ilegítima do conselho apelado na espécie.

Não se extrai dos autos, com efeito, que o conselho tenha protelado em demasia a concessão do registro profissional ao autor, máxime à constatação de que durante todo o curso do ano de 2013, estava o apelado em estreito contato com a instituição de ensino responsável pela ministração do curso de Engenharia, o que se deu por conta de uma adequação da grade curricular que fora encetada para os concluintes do ano de 2012 – caso do autor –, a fim de que os graduandos lograssem obter o registro junto ao conselho sem qualquer restrição quanto à habilitação ao desempenho do mister.

Fato é que a adequação curricular patrocinada pela instituição de ensino exigiu nova análise da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica para a definição das atribuições profissionais a serem outorgadas aos egressos daquela universidade, o que se fez, ademais, em consonância ao comando do artigo 6o, alínea “b”, da Lei no 5.194/66, já que constitui exercício ilegal da profissão de engenheiro incumbir-se de atividades estranhas às atribuições discriminadas no respectivo registro profissional.

A duas, porque, conforme bem pontuado na sentença, não há prova do nexo de causalidade entre a conduta do CREA/SP e os alegados danos materiais e morais, os quais não se mostram comprovados.

Quanto aos primeiros, observo que, embora esteja comprovado o rompimento do vínculo empregatício com a empresa Lumatec, em 24.05.2013, não há qualquer prova de que tal fato tenha sido decorrência da ausência de registro profissional àquele tempo. Há, aliás, fatos trazidos à baila pelo próprio autor que retiram verossimilhança de tal alegação, consistentes na data de registro lançada no verso de seu diploma (28.08.2013) e no vínculo inaugurado com a empresa Mococa S/A Produtos Alimentícios, já em 03.06.2013 (fl. 16). Ora, tanto a rescisão do vínculo com a Lumatec pode ter decorrido da falta do registro profissional, quanto de questões relacionadas com a falta de apresentação de um diploma registrado, quanto ainda do interesse do autor em formalizar vínculo com outra empresa, o que, de fato, ocorreu dias após a saída da Lumatec. Caberia ao autor, portanto, provar o fato alegado, e nada há nos autos nesse sentido.

Quanto aos danos materiais decorrentes de lucros cessantes pela perda de oportunidade de emprego junto a FDB Engenharia, nenhuma prova foi produzida pelo autor a tornar induvidoso que a inadmissão em tal emprego fora decorrência única e exclusiva da ausência do registro profissional. Limitou-se o autor, com efeito, a comprovar suas alegações por meio da juntada do documento de fl. 23, o qual revela, de fato, uma aprovação para o preenchimento de uma vaga de Engenheiro, condicionada, todavia, à apresentação de um sem-número de documentos até 10.11.2013. Certo é que, mais uma vez, não soube o autor comprovar sua alegação, pois não há qualquer prova de que a perda da oportunidade fora decorrência direta da ausência do registro junto ao Conselho-apelado.

A falta de provas dos danos materiais contamina, por corolário, a comprovação dos alegados danos morais, não sendo verossímil, por fim, a alegação de que o apelante estivera, por culpa do apelado, privado de exercer a profissão para a qual estudara e se graduara, mormente à luz do vínculo havido com as empresas Lumatec e Mococa, ambos registrados em sua CTPS, ora como engenheiro mecânico, ora como desenhista projetista.

Anoto que, em situação análoga, decidiu semelhantemente esta E. Sexta Turma, rejeitando a pretensão indenizatória quando não comprovada a conduta ilícita por parte de conselho de classe na apreciação dos requisitos necessários para a obtenção de registro profissional. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO REGISTRO PROFISSIONAL E CARTEIRA DE HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE TÉCNICO EM PECUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AO CREA-SP. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e perdas e danos proposta perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rio Claro/SP, por FÁBIO HENRIQUE LIMA, em face do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA/SP, visando a condenação do réu ao pagamento de 100 (cem) salários mínimos ou R$ 30.000,00, em razão do transtorno, humilhação, indignação, constrangimento, abalo moral e perda de oportunidades de trabalho, inclusive emprego público, decorrentes da demora na expedição do competente registro profissional e carteira de habilitação para exercer as funções de técnico em pecuária. Pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa. 2. A responsabilidade pela delonga do processo de registro do autor no CREA-SP deve ser imputada à Escola Técnica Estadual Dr. José Coury e ao próprio autor. À instituição de ensino porque não cumpriu sua obrigação de solicitar o cadastramento do curso, no momento de sua abertura (no ano de 1999), perante o conselho de classe competente. E ao autor porque da data de sua formatura (6/7/2001) até o efetivo pedido de inscrição perante o CREA-SP (8/1/2004) decorreram 2 (dois) anos e 6 (seis) meses. 3. Inexiste ato ilícito imputável ao CREA-SP que, ao revés, agiu com zelo e foi diligente ao solicitar toda a documentação necessária à inscrição do curso em seus quadros, o que não foi prontamente atendido pela instituição de ensino, mas sim, em etapas, mediante a reiteração de ofícios por parte do apelado. 4. A perda de oportunidade de trabalho é afirmação inverossímil, já que o autor concluiu o curso técnico em 2001 e apenas em 2004 requereu seu registro no CREA, o que evidencia o desinteresse no exercício da profissão, fato que contraria a pretensão por danos morais. 5. Apelação improvida.” (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1720590 - 0000062-80.2007.4.03.6109, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 20/06/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/06/2013)

Por fim, improvido às inteiras o recurso e uma vez que a sentença tornou-se pública já na vigência do novo Código de Processo Civil, aplica-se à espécie o artigo 85, § 11, do CPC/15, na linha do entendimento consolidado no Enunciado Administrativo no 7/STJ e precedentes desta E. Sexta Turma (v.g. ApCiv no 5001371-95.2018.4.03.6002, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 18.10.2019; EmbDec na ApCiv no 0005227-58.2014.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Johonsom di Salvo, j. 25.07.2019). Consideradas as balizas legais, fixo os honorários sucumbenciais recursais em 10% (dez por cento) do valor dos honorários arbitrados em primeiro grau, observada a regra do art. 98, § 3o, do CPC por ser o apelante beneficiário da gratuidade judiciária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONSELHO PROFISSIONAL – DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBTENÇÃO DO REGISTRO DEFINITIVO, POR INICIATIVA DO PRÓPRIO CONSELHO, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CARÊNCIA DE AÇÃO SUPERVENIENTE - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. Dado que no curso da demanda sobreveio a informação de que o CREA/SP conferiu ao interessado, ‘sponte sua’, o registro profissional definitivo postulado, afigura-se a carência de ação superveniente quanto ao pedido cominatório deduzido, pois ao bem da vida perseguido pelo apelante não mais passou a haver resistência por parte do órgão de classe. Fato superveniente ao ajuizamento da demanda que conduz à perda do objeto, ao menos no tocante ao pedido em apreço. Precedente do C. STJ.

2. Não há danos materiais ou morais indenizáveis quando não comprovado que o órgão de classe apelado tenha protelado em demasia a concessão do registro profissional ao apelante, máxime à constatação de que, durante todo o curso do ano de 2013, estava o apelado em estreito contato com a instituição de ensino responsável pela ministração do curso de Engenharia, o que se deu por conta de uma adequação da grade curricular que fora encetada para os concluintes do ano de 2012 – caso do apelante –, a fim de que os graduandos lograssem obter o registro junto ao conselho sem qualquer restrição quanto à habilitação ao desempenho do mister.

3. A adequação curricular patrocinada pela instituição de ensino exigiu nova análise da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica para a definição das atribuições profissionais a serem outorgadas aos egressos daquela universidade, o que se fez, ademais, em consonância ao comando do artigo 6o, alínea ‘b’, da Lei no 5.194/66, já que constitui exercício ilegal da profissão de engenheiro incumbir-se de atividades estranhas às atribuições discriminadas no respectivo registro profissional.

4. Hipótese, ademais, em que não se fez prova suficiente acerca dos alegados danos, não se mostrando verossímil que a demissão havida ou a proposta de emprego não consumada sejam decorrência da falta do registro profissional.

5. Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.